Tribunal: TJBA
Processo: 8070754-73.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070754-73.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: NATANAEL PEREIRA NASCIMENTO Advogado(s): JOSIAS MAIA SOUZA NETO AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TAXA DE JUROS SUPERIOR À MÉDIA DO MERCADO. RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE. PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com pedido de indenização por danos morais, por entender que o contrato havia sido firmado com ciência do consumidor quanto ao valor das parcelas, inexistindo justificativa para revisão liminar das cláusulas. 2. A parte agravante alegou abusividade na taxa de juros remuneratórios, contratada em valor muito superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, pleiteando o depósito apenas do valor incontroverso das parcelas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser mantido o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido ao agravante; e (ii) saber se é possível autorizar o depósito apenas do valor considerado incontroverso, com base na abusividade da taxa de juros contratada em comparação com a média divulgada pelo Banco Central. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Ausência de indícios de modificação da situação financeira do agravante autoriza a manutenção da gratuidade de justiça. 5. A jurisprudência do STJ admite a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, quando configurada relação de consumo e abusividade comprovada. Tem se reconhecido, com variação de entendimento, abusivas taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ainda ao triplo da média. 6. No caso, a taxa contratada é 3,6 vezes superior à média mensal e 9 vezes superior à média anual divulgada pelo Banco Central, o que revela excessiva abusividade, autorizando, excepcionalmente, o pagamento apenas do valor incontroverso no tempo e modo contratados, com base na taxa média de mercado, dispensando o depósito judicial do valor controverso. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e provido para: (a) autorizar o pagamento do valor incontroverso no tempo e modo contratados; (b) determinar a emissão de boletos com valores ajustados e vedar a inclusão do nome do autor em cadastros de inadimplentes; (c) fixar multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 15.000,00, em caso de descumprimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8070754-73.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante NATANAEL PEREIRA NASCIMENTO e como agravado, BANCO BMG SA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente